Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-81.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIA SINHARA FEITOSA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIA SINHARA FEITOSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
10/03/2021
Número: 0600341-81.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Processo referência: 0600341-81.2020.6.16.0111
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600341-
81.2020.6.16.0111 (DRAP Nº 0600185-93.2020.6.16.0111), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Maria Sinhara Feitosa, para concorrer ao cargo de Vereador, reconhecendo a
inelegibilidade da pré-candidata, nos termos do art. 14, §4º, da CF (indeferimento do pedido da
candidata recorrente, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em Telêmaco Borba/PR, pois o
pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019, não tendo sido apresentado pela requerente seu comprovante de escolaridade). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA SINHARA FEITOSA (RECORRENTE)
LUIS FABIANO DE MATOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
EVERTON FERNANDO SOARES (TERCEIRO
INTERESSADO)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27586
866
08/03/2021 15:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.301

RECURSO ELEITORAL 0600341-81.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARIA SINHARA FEITOSA
- OAB/PR0038661
ADVOGADO: LUIS FABIANO DE MATOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: EVERTON FERNANDO SOARES
- OAB/PR54248
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR
- OAB/PR0030351
ADVOGADO: MARCOS TEIXEIRA CARNEIRO

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA de INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. ART. 14, § 4º,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 27, IV, RESOLUÇÃO TSE nº
23.609/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para efeito de demonstrar a alfabetização, a declaração de próprio punho
só é admitida quando preenchida em ambiente individual e reservado na
presença de Servidor de Cartório Eleitoral.
2. A sentença prolatada em processo de registro de candidatura em outro
certame eleitoral não é suficiente para fazer prova nesse sentido, eis que as
condições de elegibilidade são aferidas em cada eleição, não fazendo coisa
julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Maria Sinhara Feitosa,
candidata não eleita, contra decisão que indeferiu o seu registro de candidatura ao
cargo de vereadora do município de Telêmaco Borba pelo partido PDT.
Em suas razões, a recorrente alega que apresentou declaração de próprio
punho afirmando sua alfabetização, que não compareceu em cartório para realizar a
declaração na presença de servidor do cartório por se sentir constrangida, bem como
que já participou de outras eleições.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto.
À id. 21860266, EVERTON FERNANDO SOARES, candidato a vereador
não eleito pelo partido MDB, requer que seja admitida sua intervenção como terceiro
interessado no feito, alegando que o PDT de Telêmaco Borba descumpriu a cota de
gênero ao não substituir a candidata ora recorrente que teve seu registro indeferido.
Aduz que, aplicada corretamente a cota de gênero ao caso em tela, ele alcançará sua
eleição.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Por primeiro, em relação ao pedido de intervenção como terceiro
interessado formulado por EVERTON FERNANDO SOARES, verifico que as alegações
trazidas pelo candidato não demonstram diretamente como a decisão a ser proferida
nesses autos possa ser favorável a ele.
Friso que a matéria discuta no presente registro de candidatura, qual seja,
a condição de alfabetizada da candidata recorrente, não contribui diretamente na
demonstração de fraude no preenchimento da cota de gênero, não havendo interesse
jurídico do terceiro requerente.

Destaco ainda que no presente requerimento de registro de candidatura
não há qualquer elemento probatório atinente à formação da chapa dos candidatos a
vereador do partido PDT de Telêmaco Borba.
Por essas razões, indefiro o pedido de intervenção.
O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da
111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura em razão da não apresentação de comprovante de alfabetização.
Com efeito, a candidata recorrente não apresentou comprovante de
escolaridade junto ao requerimento de registro de candidatura, conforme exigência do
inciso IV, do artigo 27, §5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.
O §4º, do artigo 14, da Constituição Federal estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato
possui condições mínimas de leitura e escrita. Da mesma forma, dispõe o artigo 1º,
inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE,
que dispõe sobre o registro de candidatura para as eleições de 2020, estabelece que a
condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio punho
preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de
servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo.
No caso em apreço, foi juntada declaração de próprio punho pela
recorrente (ID. 21859116) e declaração da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Telêmaco Borba atestando que não há registros de estudos da candidata
e que não consta informações, em seus cadastros, de quaisquer documentos
referentes ao programa social Mobral (id. 21859766).
Nesse ponto, anoto que a declaração da candidata não foi elaborada na
presença de servidor público conforme exigência do artigo 27, § 5º, da Resolução TSE
nº 23.609/2019, não havendo qualquer prova juntada nos autos que demonstre que a
recorrente tem condições mínimas de ler e escrever em cumprimento ao requisito de
alfabetização exigido pela legislação eleitoral e pela Constituição Federal.
Outrossim, a muito tempo a jurisprudência já estabeleceu que o teste de
alfabetização não pode ser feito em condições que exponham o candidato à situação

vexatória e, na sua aplicação, não deve ser exigida a demonstração de grande erudição
ou completo domínio das normas técnicas da língua portuguesa, bastando que se
verifique, minimamente, a capacidade de leitura e de expressão do pensamento por
escrito, não merecendo acolhimento a alegação de se sentir constrangida apresentada
pela recorrente.
Com relação à participação em outras eleições, anoto que a sentença
prolatada em processo de registro de candidatura em outro certame eleitoral não é
suficiente para fazer prova nesse sentido, eis que as condições de elegibilidade são
aferidas em cada eleição, não fazendo coisa julgada para os pleitos seguintes.
Destaque-se que, de acordo com o art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97, as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS PELO TCE/ES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno interposto em
face de decisão monocrática que deu provimento a recurso ordinário para indeferir
requerimento de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018.2. O candidato teve as suas contas relativas ao exercício de 2005, na condição de
Diretor Técnico Operacional da CEASA, julgadas irregulares por decisão transitada em
julgado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Não há prova nos autos de
que a decisão tenha sido suspensa ou anulada por decisão judicial.3. O TCE julgou
irregulares as contas em virtude, notadamente, (i) do não recolhimento de contribuição
previdenciária, (ii) do descumprimento da lei de licitações e (iii) da contratação de pessoal
sem a realização de concurso público. Tais condutas configuram, em tese, irregularidades
insanáveis e atos dolosos de improbidade administrativa, aptas a atrair a inelegibilidade
da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. Precedentes.4. O pagamento posterior
do débito ao Tribunal de Contas não afasta a condição de vício insanável do ato de
improbidade administrativa ou o dolo da conduta do agente público. Precedentes.5. De
acordo com entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, as causas de
inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada eleição,
sem que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido. Portanto, o fato de o
registro do candidato não ter sido impugnado nas eleições de 2012 não impede a
. 6. Agravo interno a
reanálise e o reenquadramento dos fatos nas eleições de 2018
que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060045725, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2018)

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA.
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE. INDEFERIMENTO.

1. O recurso que versa sobre requisito para configuração de inelegibilidade deve ser
recebido como ordinário. Precedentes.
2. A participação de candidato em eleições anteriores não o exime de comprovar a sua
alfabetização, pois até mesmo "o exercício de cargo eletivo não é circunstância suficiente
para, em recurso especial, determinar-se a reforma de decisão mediante a qual o
candidato foi considerado analfabeto (Súmula 15/TSE)".
3. Não sendo suficiente o único documento apresentado pelo candidato para demonstrar
sua alfabetização, deve-se proceder de acordo com a forma prevista na parte final do § 4º
do art. 26 da Res.-TSE nº 23.405, a fim de permitir que o candidato - se assim desejar -
participe de teste individual e reservado para afastar a dúvida sobre a sua alfabetização.
4. O teste de alfabetização não pode ser feito em condições que exponham o candidato à
situação vexatória e, na sua aplicação, não deve ser exigida a demonstração de grande
erudição ou completo domínio das normas técnicas da língua portuguesa, bastando que
se verifique, minimamente, a capacidade de leitura e de expressão do pensamento por
escrito.
5. Não cabe impor o comparecimento coercitivo do candidato ao teste, uma vez que a
parte não pode ser obrigada a produzir prova que eventualmente lhe seja desfavorável.
Entretanto, a oportunidade lhe deve ser assegurada, sem prejuízo de sua eventual
ausência ser interpretada no momento oportuno.
Recurso especial recebido como ordinário e provido, em parte, para o fim de determinar o
retorno dos autos à origem para que o candidato seja convidado a participar de teste de
alfabetização.
(Recurso Especial Eleitoral nº 234956, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2014)

Assim sendo, constata-se que não restou preenchida a condição de
elegibilidade de alfabetização da recorrente, prevista no § 4º, do artigo 14, da
Constituição Federal, razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida.
Destarte, o que se conclui é que a sentença que julgou indeferiu o registro
de candidatura da recorrente não merece qualquer retoque, devendo ser mantida em
sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600341-81.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARIA SINHARA FEITOSA -
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIS FABIANO DE MATOS - PR0038661 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2021.